Tribunal: TJMT
Processo: 1012639-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012639-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DINALVA MARIA DE SOUZA - CPF: 535.234.311-15 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADA. RENÚNCIA UNILATERAL DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. MANUTENÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. BLOQUEIO JUDICIAL DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por proprietária registral de veículo automotor contra sentença que, em ação declaratória de renúncia de propriedade de bem móvel cumulada com anulatória de débito fiscal, obrigação de fazer e pedido de bloqueio judicial de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para manter o bloqueio judicial do bem, indeferindo a exclusão de seu nome do cadastro do DETRAN/MT e a
anulação de débitos de IPVA e taxas de licenciamento relativos aos exercícios de 2019 a 2022. A apelante alegou ter alienado verbalmente o veículo em 2009, sem formalização documental ou identificação do adquirente, e sustentou a possibilidade de renúncia unilateral da propriedade mediante escritura pública lavrada em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a alegada alienação verbal de veículo automotor, desacompanhada de prova documental idônea e sem identificação do adquirente, é apta a afastar a titularidade registral da apelante; (
ii
) estabelecer se o descumprimento do dever de comunicação da venda previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impede a exoneração da responsabilidade tributária e administrativa; (
iii
) determinar se a renúncia unilateral da propriedade prevista no art. 1.275, II, do Código Civil produz efeitos autônomos no regime jurídico especial dos veículos automotores; e (
iv
) definir se o bloqueio judicial do veículo constitui medida adequada diante da ausência de regularização da titularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante não comprova a alegada alienação do veículo, pois não apresenta CRV, contrato escrito, recibo de transferência, identificação do adquirente ou qualquer documento idôneo apto a demonstrar a tradição do bem, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de comunicar formalmente a venda ao órgão executivo de trânsito, e a omissão nessa providência mantém a responsabilidade solidária do proprietário registral pelos encargos administrativos e tributários incidentes sobre o veículo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do art. 134 do CTB apenas quando houver prova robusta e inequívoca da efetiva transferência da propriedade, circunstância inexistente no caso concreto.

Os veículos automotores submetem-se a regime jurídico especial de direito público, disciplinado pelos
arts
. 120 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige a permanente vinculação do registro a proprietário identificado perante o sistema RENAVAM.

A renúncia à propriedade prevista no art. 1.275, II, do Código Civil não se sobrepõe, isoladamente, à legislação especial de trânsito, nem autoriza a criação de veículo sem titular cadastrado ou a exclusão do proprietário registral sem a identificação de novo adquirente.

A cobrança de IPVA e taxas de licenciamento em nome da apelante decorre de causa jurídica válida, consistente na manutenção da titularidade registral por sua própria omissão, inexistindo enriquecimento sem causa por parte do Estado.

A tese firmada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJMT no Pedido de Uniformização no
1001850-69.2025.8.11.9005 vincula a solução da controvérsia e afasta a pretensão de exclusão do cadastro veicular sem a identificação do novo titular.

O bloqueio judicial do veículo constitui medida cautelar adequada e proporcional para preservar a integridade do cadastro público e impedir a perpetuação de irregularidades administrativas enquanto não houver regularização da titularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 476, 884 a 886, 1.267 e 1.275, II; CTB,
arts
. 120 e 134; CPC,
arts
. 297, 373, I, 85, § 11, 926 e 927; Lei Estadual no 7.301/00 do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 1001850-69.2025.8.11.9005, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Turma de Uniformização de Jurisprudência, j. 11.03.2026, pub. 17.03.2026; TJMT, Apelação Cível no 1039425-71.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 27.01.2026, DJE 10.02.2026; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.128.309/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.05.2018,
DJe
11.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de renúncia de propriedade de bem móvel cumulada com anulatória de débito fiscal, obrigação de fazer e pedido de bloqueio judicial de veículo, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Narra a autora, em síntese, que foi proprietária do veículo motocicleta Honda/CG 150 Titan ESD, alegando tê-lo alienado verbalmente a terceiro há vários anos, sem que tivesse sido promovida a correspondente transferência perante o órgão de trânsito.

Sustenta que, diante da impossibilidade de localização do adquirente e do paradeiro do bem, lavrou escritura pública de renúncia de propriedade e formulou requerimento administrativo junto ao DETRAN/MT visando à exclusão de seu nome do cadastro do veículo, o que foi indeferido na esfera administrativa. Em razão disso, ajuizou a presente demanda, postulando, em síntese, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativamente ao veículo, a exclusão de seu nome dos registros administrativos e o cancelamento dos débitos tributários e administrativos correlatos.

Regularmente citados, o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT apresentaram contestação, arguindo preliminares e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos, ao fundamento, em essência, de ausência de comprovação da alegada alienação, inexistência de comunicação formal de venda e manutenção da responsabilidade registral da autora perante a Administração Pública.

Sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, exclusivamente para determinar a manutenção do bloqueio judicial do veículo, rejeitando as demais pretensões deduzidas na inicial, ao fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, especialmente no tocante à alegada alienação do bem e à efetiva perda da propriedade. Ainda, deixou de condenar as partes em honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, buscando a reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, a possibilidade jurídica de reconhecimento da renúncia de propriedade do bem móvel, a inexigibilidade dos débitos fiscais e administrativos posteriores à alegada alienação, bem como a necessidade de exclusão definitiva de seu nome dos registros do DETRAN/MT.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT pugnam pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de ausência de prova mínima acerca da efetiva alienação do veículo, impossibilidade de afastamento das responsabilidades decorrentes da titularidade registral e observância da tese firmada pela Turma de Uniformização deste Tribunal no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível n. 1001850-69.2025.8.11.9005, segundo a qual, inexistindo formalização da transferência ou identificação do adquirente, a providência juridicamente adequada consiste apenas no bloqueio do veículo.

Desnecessária, neste caso, intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Parte inferior do formulário

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I – Do conhecimento do recurso

Conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II – Do mérito

O cerne da controvérsia reside em definir se o proprietário registral de veículo automotor pode ser desvinculado do cadastro do órgão executivo de trânsito e exonerado das obrigações tributárias e
administrativas a ele inerentes, com fundamento em alegada alienação verbal realizada anos antes do ajuizamento da ação — no caso, em 2009 —, desacompanhada de qualquer prova documental idônea, sem a identificação do adquirente e sem o cumprimento do dever legal de comunicação da venda previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, valendo-se, para tanto, do instituto da renúncia unilateral de propriedade previsto no art. 1.275, inciso II, do Código Civil, em aparente conflito com o regime jurídico especial que disciplina o registro, a transferência e a responsabilidade decorrente da titularidade de veículos automotores no ordenamento jurídico brasileiro.

Tal controvérsia devolvida a esta Colenda Câmara não encerra novidade no âmbito desta Corte. A matéria foi objeto de amplo debate e pacificação, tanto no plano das Turmas Recursais quanto no âmbito da Câmara de Direito Público, culminando, em sede de uniformização, na fixação de tese vinculante pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 1001850-69.2025.8.11.9005,
in
verbis
:

"EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. REGISTRO VEICULAR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. ARTIGOS 120 E 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 1.275, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. EXCLUSÃO DE ANTIGO PROPRIETÁRIO SEM IDENTIFICAÇÃO DO NOVO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E TÉCNICA.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), suscitante, em face do Presidente da Turma Recursal Única, suscitado, buscando a uniformização da jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
A controvérsia reside na possibilidade de exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular sem a devida identificação do novo titular e a consequente exoneração de responsabilidade por débitos tributários e não tributários, especialmente quando as alegações de alienação não são acompanhadas de comprovação documental da transferência ou da identificação do real adquirente.

II. Questão em discussão

2. A principal questão em discussão cinge-se em determinar se é juridicamente possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular e a exoneração de sua responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o bem, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sem a efetiva identificação do novo adquirente e a respectiva atualização registral junto ao órgão de trânsito.

III. Razões de decidir

3. O registro de veículos possui natureza pública e vincula-se ao controle estatal, à responsabilização civil, administrativa e tributária, e à rastreabilidade dos bens, conforme os artigos 120 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro. A admissão de um veículo sem titular identificado ou com a anotação de "proprietário
desconhecido" implicaria a criação de uma figura jurídica incompatível com a legislação de trânsito e com os princípios da legalidade, segurança jurídica, continuidade registral, moralidade e eficiência administrativas. O sistema RENAVAM, por sua concepção, exige a vinculação de cada registro a um CPF ou CNPJ válido. A responsabilidade pela comunicação de venda recai sobre o antigo proprietário, nos termos do artigo 134 do CTB, sendo que sua omissão acarreta a responsabilidade solidária pelos encargos até a comunicação efetiva. A renúncia à propriedade, embora prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se sobrepõe à legislação especial de trânsito, que exige a formalização da transferência para fins administrativos e fiscais. Em face da impossibilidade de exclusão sem identificação do novo titular, a medida cabível é o bloqueio administrativo do veículo, que resguarda a integridade dos cadastros públicos e impede o uso irregular do bem até a regularização.

IV. Dispositivo e tese

4.
Voto pelo provimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, para fixar a seguinte tese jurídica: não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro; a renúncia à propriedade prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil não se aplica, de forma isolada, para afastar as responsabilidades
administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor sem a formalização da transferência ou identificação do novo adquirente; na ausência de comprovação da transferência ou identificação do novo possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente válida é o bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito
."

(TJ-MT - PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL: 10018506920258119005, Relator: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 11/03/2026, Turma de Uniformização de Jurisprudência, Data de Publicação: 17/03/2026)

A situação fática dos autos se amolda com precisão aos pressupostos que fundamentam a tese uniformizada: inexistência de prova documental da alienação, ausência de identificação do suposto adquirente e inobservância do dever de comunicação da venda ao órgão de trânsito.

Reformar a sentença, nos termos pretendidos pela apelante, implicaria contrariar frontalmente o entendimento firmado pelo órgão de uniformização jurisprudencial do próprio Tribunal, em flagrante violação aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência das decisões judiciais, pilares estruturantes do sistema de precedentes consagrado pelo Código de Processo Civil de 2015, notadamente em seus
arts
. 926 e 927.

A
o apreciar caso análogo, já
nos
pronunci
amos
no mesmo sentido, em acórdão que se transcreve:

"APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. RENÚNCIA UNILATERAL DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA NO REGISTRO DO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Os veículos automotores submetem-se a regime jurídico especial, disciplinado pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas Resoluções do CONTRAN, que exigem registro junto ao DETRAN e identificação do proprietário. A renúncia unilateral, prevista no art. 1.275, II, do Código Civil, não tem aplicação autônoma ao caso, por ausência de previsão específica na legislação de trânsito. O sistema de registro veicular admite alteração de titularidade apenas mediante comunicação formal e transferência regular a novo proprietário identificado, sendo inviável o registro de veículo sem proprietário vinculado. A apelante não comprovou a tradição ou alienação efetiva do bem, limitando-se a apresentar escritura pública de renúncia lavrada anos após a suposta venda verbal. A ausência de identificação do adquirente e de documentos comprobatórios impede o reconhecimento da transferência. A renúncia unilateral de propriedade não produz efeitos perante terceiros nem exonera o titular do registro das obrigações fiscais e administrativas, nos termos do art. 134 do CTB, que impõe responsabilidade solidária até a comunicação formal da venda. A exclusão da titularidade sem transferência formal violaria os princípios da legalidade e da segurança jurídica,
podendo comprometer o controle estatal sobre a circulação de veículos e a arrecadação tributária."

(TJMT, proc. 1039425-71.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 27/01/2026, DJE 10/02/2026)

III – Da ausência de prova documental da alienação e do ônus probatório

A apelante funda toda a sua pretensão em alegações genéricas acerca de uma suposta venda verbal realizada em 2009, afirmando que seu então marido teria alienado o veículo a terceiro adquirente não identificado, sem apresentar qualquer elemento probatório idôneo: não há Certificado de Registro de Veículo (CRV) preenchido e assinado pelo comprador; não há contrato de compra e venda escrito; não há recibo de transferência; não há sequer a identificação completa do alegado adquirente. A escritura pública de renúncia de propriedade, lavrada em cartório em 17/01/2024 — isto é, aproximadamente quinze anos após a suposta alienação —, constitui ato unilateral da própria autora, sendo incapaz de suprir a ausência de prova da efetiva transferência do bem a terceiro identificado.

O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso em exame, a apelante simplesmente não se desincumbiu desse ônus elementar. A mera afirmação de que teria ocorrido uma venda, desacompanhada de qualquer prova, não é suficiente para desconstituir o registro de propriedade perante o DETRAN/MT, tampouco para afastar a responsabilidade tributária e administrativa que dele decorre.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, embora a aquisição do domínio de bem móvel se efetive pela simples tradição (art. 1.267 do CC/2002), a transferência plena da propriedade de veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiros, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. Nesse sentido:

"Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a
expedição de novo certificado
de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública. Hipótese em que o Tribunal de origem,
adstrito
às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem."

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.128.309/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 3/5/2018,
DJe
11/6/2018)

A mitigação do art. 134 do CTB pela jurisprudência do STJ somente é admitida quando há prova robusta, idônea e inequívoca da efetiva transferência da propriedade, de modo a permitir a identificação precisa do momento em que cessou o vínculo jurídico entre o alienante e o bem. No caso concreto, essa prova simplesmente inexiste. Logo, os argumentos da apelante acerca da mitigação do art. 134 do CTB não encontram suporte fático mínimo que os sustente.

IV – Do descumprimento do art. 134 do CTB e da responsabilidade do proprietário registral

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro é cristalino ao estabelecer que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de 60 (sessenta) dias após o prazo concedido ao comprador, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

A apelante alega ter vendido o veículo em 2009. Desde então, transcorreram aproximadamente quinze anos sem que fosse realizada a comunicação de venda prevista no dispositivo legal. Não há nos autos qualquer comprovante de que a autora tenha adotado as providências legais cabíveis no prazo estabelecido pela norma. O boletim de ocorrência lavrado e a escritura pública de renúncia registrada em 2024, embora demonstrem alguma iniciativa tardia, não suprem a ausência de comunicação formal de venda ao órgão de trânsito competente, tampouco identificam o adquirente do bem.

A negligência com dever legal expresso não pode ser revertida em benefício do próprio descumpridor. O sistema jurídico brasileiro não admite que alguém se beneficie da própria omissão, consoante o brocardo de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, que encontra expressão positiva no ordenamento pátrio, entre outros dispositivos, no art. 476 do Código Civil.

A conduta da apelante, que permaneceu inerte por aproximadamente quinze anos após a alegada alienação do veículo, revela inequívoca violação a dever legal objetivo, não sendo juridicamente admissível que, somente após o surgimento de ônus financeiros expressivos — débitos de IPVA e taxas de licenciamento referentes aos exercícios de 2019 a 2022, alguns já inscritos em dívida ativa —, pretenda afastar as consequências de sua própria desídia. Admitir tal pretensão equivaleria a esvaziar por completo a eficácia normativa do art. 134 do CTB, criando um cenário de insegurança generalizada, no qual a simples alegação unilateral de venda — desacompanhada de qualquer formalização — seria suficiente para afastar responsabilidades legalmente estabelecidas, com grave prejuízo à arrecadação tributária, ao controle do tráfego e à segurança pública.

V – Da impossibilidade jurídica da renúncia unilateral de propriedade veicular

A apelante sustenta a possibilidade de renúncia unilateral de propriedade com fundamento no art. 1.275, inciso II, do Código Civil, argumentando que o Código Civil autoriza expressamente a perda da propriedade por renúncia e que não se pode perpetuar a vinculação de seu
nome a um bem que não mais lhe pertence. O argumento, contudo, não resiste a uma análise sistemática do ordenamento jurídico.

Os veículos automotores submetem-se a regime jurídico especial, disciplinado pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas Resoluções do CONTRAN, que exigem registro junto ao DETRAN e a permanente identificação do proprietário. Trata-se de regime de direito público que, por sua especialidade, prevalece sobre as disposições gerais do Código Civil no que tange aos modos de aquisição e perda da propriedade de veículos automotores.

O art. 1.275 do Código Civil, ao prever a renúncia como modalidade de perda da propriedade, pressupõe a existência de um regime jurídico que a comporte. No caso dos veículos automotores, o CTB não prevê a renúncia unilateral como forma de extinção do vínculo registral, exigindo, ao contrário, que qualquer alteração de titularidade se processe mediante transferência formal a novo proprietário identificado.

O sistema de registro veicular é parametrizado para que todo veículo tenha um proprietário identificado, conforme as normas do Sistema Nacional de Trânsito. O sistema RENAVAM, por sua concepção, exige a vinculação de cada registro a um CPF ou CNPJ válido. A exclusão do nome da autora da titularidade do veículo, sem a inclusão de outro proprietário, criaria uma situação anômala e contrária às normas de trânsito vigentes, tornando impossível o cumprimento de decisões judiciais pelos órgãos executivos estaduais e comprometendo o controle estatal sobre a circulação de veículos, a arrecadação tributária e a segurança pública.

Ademais, o art. 1.275 do Código Civil não pode ser utilizado como mecanismo de evasão de responsabilidades administrativas e tributárias já constituídas, mormente quando a própria titular não cumpriu com seus deveres legais de comunicação da venda. Permitir que o proprietário registral se desvincule unilateralmente do bem, sem qualquer formalização e sem a identificação de novo responsável, seria
oitir
a criação de um veículo juridicamente "sem dono", situação incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro e com os princípios que regem o Sistema Nacional de Trânsito.

VI – Da ausência de enriquecimento ilícito do Estado

Eventual argumento no sentido de que o Estado se enriqueceria ilicitamente ao cobrar tributos de quem não mais detém a posse do bem não prospera.

O regime jurídico tributário do IPVA vincula-se ao proprietário registral do veículo, conforme disposto na Lei Estadual no 7.301/00 do Estado de Mato Grosso. Enquanto o registro não for transferido, a obrigação tributária permanece em nome de quem consta nos cadastros do DETRAN. Trata-se de consequência direta e previsível da omissão da própria apelante, que se absteve de cumprir a obrigação legal prevista no art. 134 do CTB durante aproximadamente quinze anos.

Não há, portanto, qualquer enriquecimento sem causa por parte do Estado: a cobrança está lastreada em obrigação tributária regularmente constituída em face do proprietário registral, em conformidade com a lei. O que existe, em verdade, é o ônus decorrente da omissão da própria apelante, que não pode ser transferido ao erário público ou a terceiros.

A teoria do enriquecimento sem causa, prevista nos
arts
. 884 a 886 do Código Civil, pressupõe a ausência de causa jurídica para o enriquecimento. No caso, a causa jurídica da cobrança é precisamente a titularidade registral da apelante, mantida por sua própria inércia.

VII – Da impossibilidade de fixação de marco temporal de responsabilidade

Ainda que se cogitasse, em caráter subsidiário, da fixação de marco temporal de responsabilidade a partir de 2009, com o afastamento de todos os débitos posteriores à alegada venda, esse pedido também não mereceria acolhimento.

A limitação temporal da responsabilidade do proprietário registral, conforme admitido em hipóteses excepcionais pela jurisprudência do STJ, pressupõe a existência de prova robusta, idônea e inequívoca da efetiva transferência da propriedade, de modo a permitir a identificação precisa do momento em que cessou o vínculo jurídico entre o alienante e o bem. No caso concreto, conforme amplamente demonstrado, não há prova idônea da alienação, não sendo possível estabelecer, com segurança mínima, um marco temporal a partir do qual cesse a responsabilidade da apelante.

Acolher tal pretensão seria, em última análise, premiar a parte que descumpriu a lei, ao arrepio da segurança jurídica e em detrimento do erário público. Ressalte-se que a limitação pretendida não encontra amparo sequer em critérios objetivos que possibilitem sua aferição, o que reforça sua inviabilidade prática e jurídica. Não há nos autos qualquer elemento que permita ao julgador fixar, com precisão, o termo inicial da pretendida
exclusão de responsabilidade, circunstância que evidencia o caráter meramente especulativo de tal pedido.

VIII – Da correção da medida de bloqueio judicial do veículo

A sentença recorrida, ao determinar a manutenção do bloqueio judicial do veículo Honda/CG 150 Titan ESD, placa JZQ7066, com fundamento no poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo art. 297 do CPC, adotou solução juridicamente equilibrada e compatível com os limites probatórios dos autos e com a tese uniformizada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJMT.

Com efeito, a medida de bloqueio revela-se providência adequada para resguardar a regularidade cadastral do veículo e impedir a perpetuação de eventuais irregularidades administrativas, sem, contudo, reconhecer automaticamente a procedência integral das alegações da autora, que permanecem desprovidas de comprovação idônea. Trata-se, precisamente, da medida que a tese uniformizada aponta como cabível e juridicamente válida na ausência de comprovação da transferência ou identificação do novo possuidor.

IX – Dos honorários advocatícios

A sentença de primeiro grau não fixou honorários sucumbenciais em favor de qualquer das partes, limitando-se a determinar que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos patronos, com fundamento no princípio da causalidade, por entender que o prejuízo suportado pela autora decorreu da ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito, circunstância não imputável aos requeridos.

Nesse contexto,
não há verba honorária arbitrada na origem sobre a qual incida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, razão pela qual fica
prejudicada
a aplicação do referido dispositivo em sede recursal.

Com efeito, o § 11 do art. 85 do CPC pressupõe a existência de honorários fixados na sentença para que seja possível sua majoração pelo Tribunal. Inexistindo tal arbitramento no juízo singular, descabe ao órgão
superior
fixá-los originariamente com base nesse fundamento, sob pena de supressão de instância e violação à lógica do sistema recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal – Gabinete II – Fazenda Pública Estadual de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para determinar a manutenção do bloqueio judicial do veículo, indeferindo os pedidos de exclusão do nome da autora do cadastro do DETRAN/MT e de anulação dos débitos fiscais inscritos em dívida ativa.

Sem majoração de honorários
, ante a ausência de arbitramento de verba sucumbencial na sentença recorrida, ficando prejudicada a incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026